Tribunal: STJ
Processo: 0002094-06.2002.4.03.6183
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2604416 - SP (2024/0094176-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ANTONIO LIRA FILHO
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "quando a arguição de ofensa ao dispositivo
de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por
analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no
REsp n. 2.126.362/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
em
, DJe de
).
2/9/2024
5/9/2024
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
14/08/2025
20/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA49892881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/08/2025 19:27:43
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 58fe8c96-1738-41d9-8762-5b9e4f88a4f3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2604416 - SP (2024/0094176-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ANTONIO LIRA FILHO
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "quando a arguição de ofensa ao dispositivo
de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por
analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no
REsp n. 2.126.362/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
em
, DJe de
).
2/9/2024
5/9/2024
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ANTONIO LIRA FILHO contra a decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

Vale destacar que o Agravante ao apresentar o recurso especial,
demonstrou que todos os requisitos exigidos para interposição do
recurso foram obedecidos, em especial, a indicação de violação aos
artigos 395, 396 do Código Civil e 35 da Lei 8.212/91 e artigo 161 do
Código Tributário Nacional, art. 5o da Lei 11.960/09, bem como o artigos
20 e 260 do CPC, fazendo o devido cotejo entre dissídios
jurisprudenciais fazendo o devido cotejo entre dissídios jurisprudenciais
(fl. 709).

Documento eletrônico VDA48258227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:15
Código de Controle do Documento: 6ec0a6dd-c3ba-47a2-96ee-19f1ddd4c267

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou submissão da
questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Nas razões do recurso especial, de fato, a parte recorrente limitou-se a
enumerar os artigos de lei que entende por violados, sem, todavia, cotejar e explicitar
os motivos pelos quais o comando normativo deixou de ser aplicado ou como o
acórdão recorrido estaria violando os dispositivos legais, o que atrai o óbice previsto na
Súmula 284 do STF.
Com efeito, segundo a jurisprudência desta Corte, "quando a arguição de
ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da
contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo
Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 2.126.362/RS, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
2/9/2024
5/9/2024
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. [...] ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A
DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.
284/STF. [...]
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015.
II - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de
ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração
efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da
Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal.
[...]
Documento eletrônico VDA48258227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:15
Código de Controle do Documento: 6ec0a6dd-c3ba-47a2-96ee-19f1ddd4c267

VI - Agravo Interno improvido (AgInt no REsp 1.964.176/RS,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
26/6/2023
28/6/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
[...]
DEFICIENTE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 284/STF. [...]
[...]
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, quando a arguição de ofensa
ao dispositivo de Lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da
contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento do Enunciado
284, do Supremo Tribunal Federal.
[...]
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO (AgInt no AREsp
n. 2.211.102/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
).
4/3/2024
6/3/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE DA CDA. EXECUÇÃO FISCAL. CONCEITO DE LEI
FEDERAL. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO OBJURGADA E A
ELA IMPERTINENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A apreciação das razões contidas no acórdão recorrido implica
análise de atos normativos de natureza infralegal - Resolução 414/2010
da ANEEL - que desbordam, contudo, do conceito de tratado ou lei
federal, para fins do art. 105, III, "a", da Constituição Federal.
2. Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz da
consolidada jurisprudência do STJ, o conceito de lei federal
compreende os atos normativos (de caráter geral e abstrato),
produzidos por órgãos da União com base em competência derivada da
própria Constituição, como o são as leis (complementares, ordinárias,
delegadas) e as medidas provisórias, bem assim os decretos expedidos
pelo Presidente da República. Logo, o apelo nobre não constitui, como
regra, via adequada para julgamento de ofensa aos atos normativos
secundários produzidos por autoridades administrativas, tais como
resoluções,
circulares,
portarias,
instruções
normativas,
atos
declaratórios da SRF, provimentos da OAB, regimentos internos de
Tribunais ou notas técnicas, quando analisados isoladamente, sem
vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais.
3. Não obstante as razões explicitadas, ao interpor o Agravo Interno a
parte recorrente apresentou razões dissociadas da decisão objurgada e
a ela impertinentes.
4. Inobservância das diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade,
entre as quais a indispensável pertinência temática entre as razões de
decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido
de reforma ou de nulidade do julgado. Incidência, por analogia, da
Súmula 284 do STF.
5. Agravo Interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.257.157/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023
, DJe de
).
19/5/2023

Documento eletrônico VDA48258227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:15
Código de Controle do Documento: 6ec0a6dd-c3ba-47a2-96ee-19f1ddd4c267

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA48258227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:15
Código de Controle do Documento: 6ec0a6dd-c3ba-47a2-96ee-19f1ddd4c267

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.604.416 / SP
Número Registro: 2024/0094176-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00020940620024036183 200261830020947 20940620024036183
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO LIRA FILHO
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - TEMPO DE SERVIÇO - AVERBAÇÃO
/CÔMPUTO/CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO LIRA FILHO
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/08/2025
20/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49724359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:30:26
Código de Controle do Documento: 8ff51ca9-0d6d-44f4-ab44-c59ccfe95e87

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:30:26
Código de Controle do Documento: 8ff51ca9-0d6d-44f4-ab44-c59ccfe95e87